Tribunal: STJ
Processo: 2096051-73.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104650 - SP (2023/0366731-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TOTVS S.A.
RECORRENTE
: MANNHEIMER, PEREZ E LYRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RICARDO RAMALHO ALMEIDA - SP159954
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
RECORRIDO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: LOGFIT LOGISTICA E SERVICOS S/A.
ADVOGADOS
: ALBERTO FELIPE LIMA COIMBRA - RJ205405
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS - DF66320
SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365
JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
INTERES.
: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. A exclusão de litisconsorte da demanda, por ausência de legitimidade
passiva, autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, se
não for possível aferir o proveito econômico obtido pela parte.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d630abfd-3049-4cd2-8d81-e8271867f710

RECURSO ESPECIAL No 2104650 - SP (2023/0366731-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TOTVS S.A.
RECORRENTE
: MANNHEIMER, PEREZ E LYRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RICARDO RAMALHO ALMEIDA - SP159954

TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
RECORRIDO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: LOGFIT LOGISTICA E SERVICOS S/A.
ADVOGADOS
: ALBERTO FELIPE LIMA COIMBRA - RJ205405

TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163

JOÃO ALEXANDRE VIEGAS - DF66320

SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365

JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
INTERES.
: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. A exclusão de litisconsorte da demanda, por ausência de legitimidade
passiva, autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, se
não for possível aferir o proveito econômico obtido pela parte.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TOTVS S.A. e MANNHEIMER,
PEREZ E LYRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença parcial de mérito. Exclusão de
litisconsórcio. Honorários. Fixação realizada por equidade. Possibilidade. Valor
da causa que é extremamente elevado. Normas processuais que devem ser
aplicadas segundo a orientação das diretrizes fixadas no artigo 8o, do Código
de Processo Civil. Fixação em R$ 20.000,00 que se mostra razoável e
proporcional. Majoração para R$ 25.000,00, por força do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido." (e-STJ fl. 45)

As recorrentes apontam violação do art. 338, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
No mérito, sustentam que o acórdão recorrido violou o parágrafo único do
art. 338 do Código de Processo Civil ao confirmar o arbitramento de honorários
Documento eletrônico VDA52818133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:26
Código de Controle do Documento: accaed39-a04c-44d0-b473-229f77a99581

advocatícios pelo critério da equidade em valor correspondente a 0,1% do valor da causa
(R$ 20.000,00 sobre causa de R$ 18.285.000,00). Argumentam que, tendo sido a TOTVS
citada, apresentado contestação e posteriormente substituída no polo passivo em razão
do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva - situação em que as autoras se
utilizaram da faculdade prevista no art. 338 do CPC -, os honorários deveriam
obrigatoriamente ser fixados entre 3% e 5% do valor da causa, conforme determinação
expressa do parágrafo único do referido dispositivo legal.
Alegam ainda que o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do dispositivo
legal sob o fundamento de inexistência de condenação e impossibilidade de aferir o
proveito econômico, contrariou frontalmente a imposição legal, que presume o benefício
econômico e estabelece de forma imperativa a incidência dos honorários sobre o valor da
causa. Aduzem que o acórdão recorrido também violou o entendimento consolidado no
Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação de honorários
por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito
econômico forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais legais.
Contrarrazões às e-STJ fls. 96/110.
Recurso especial admitido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia limita-se a definir se os honorários podem ser arbitrados por
equidade, com fundamento no
§ 8o, do CPC, na hipótese em que um dos
art. 85,
litisconsortes é excluído da lide por ilegitimidade passiva.
O Tribunal de origem confirmou a decisão que, excluindo litisconsorte passivo
do feito, arbitrou honorários em favor do advogado por equidade, em R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), tendo em vista a impossibilidade de se aferir o proveito
econômico obtido pela parte com o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva.
Constou do aresto:

"Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
4773/4778 que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Totvs S
/A, extinguindo o feito, sem análise de mérito em relação a ela, bem como
condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados
por equidade em R$ 20.000,00.
(...)
Não há justificativa para a fixação de honorários com base no valor
da causa, que supera a cifra de R$ 18 milhões, incompatível com o trabalho
desempenhado e o tempo exigido pela demanda.
A fixação realizada em R$ 20.000,00 se mostra compatível e
remunera dignamente o patrono da parte excluída.
Até porque, inexiste condenação na espécie, e não é possível aferir o
real proveito econômico obtido pela parte com a exclusão da lide em razão de
sua ilegitimidade passiva." (e-STJ fls. 46/47)

Questionado sobre a aplicação do
parágrafo único, do CPC, o
art. 338,
Tribunal de origem consignou não estar verificado um dos pressupostos para sua
Documento eletrônico VDA52818133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:26
Código de Controle do Documento: accaed39-a04c-44d0-b473-229f77a99581

incidência: a substituição da parte, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
ora recorrente, veja-se:

"Quanto a alegada omissão quanto ao artigo 338 do Código de
Processo Civil, referido dispositivo legal tem como premissa para sua aplicação
a ocorrência de alteração da petição inicial pelo autor, após apresentação de
defesa pela parte ré, situação que distingue da em análise." (e-STJ fl. 68)

O acórdão deve ser mantido. A exclusão de um litisconsorte do polo passivo
da lide, por ausência de legitimidade passiva, mantendo-se o curso da ação contra os
demais demandados, não se confunde com a substituição de parte prevista no art. 338,
parágrafo único, do CPC, o que autoriza o juiz a fixar os honorários por equidade, dada
a ausência de proveito econômico quantificável. Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO
REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
19/3/2020
4/5/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados por equidade em razão do acolhimento de exceção de pré-
executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir
litisconsorte do polo passivo da execução.
3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico
auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício
devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério
subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta
Corte.
4. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que
arbitrou por equidade a verba honorária em razão do acolhimento de exceção
de pré-executividade apresentada por terceira interessada com o fim de excluir
litisconsorte do polo passivo da execução. No particular, não há proveito
econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação
executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a
extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente.
5. Recurso especial conhecido e desprovido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.069.208/GO,
julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
O
§ 11, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, tendo em
art. 85,
vista que a parte recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários, na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:26
Código de Controle do Documento: accaed39-a04c-44d0-b473-229f77a99581

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.104.650 / SP
Número Registro: 2023/0366731-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10577985820218260100
105779858202182601008562021
20960517320228260000
2096051732022826000050000 8562021
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOTVS S.A.
RECORRENTE : MANNHEIMER, PEREZ E LYRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RICARDO RAMALHO ALMEIDA - SP159954
TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
RECORRIDO
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: LOGFIT LOGISTICA E SERVICOS S/A.
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
ALBERTO FELIPE LIMA COIMBRA - RJ205405
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS - DF66320
SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365
INTERES.
: TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA54006845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:54
Código de Controle do Documento: 4b4727e3-4d2a-404e-970f-b22e96eff444

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:54
Código de Controle do Documento: 4b4727e3-4d2a-404e-970f-b22e96eff444